Tribunal: TCU
Processo: 008.663/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6359/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José Cândido do Nascimento e Osvaldo Fonseca de Almeida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 830344/2007, firmado entre o FNDE e o município de Santo Antônio da Barra - GO, e que tinha por objeto a " Construção de 1 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Avenida Brasília s/no , Setor Central, Santo Antônio da Barra/GO, conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educacao Infantil - PROINFÂNCIA ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 84-86) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 87); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 25/10/2011 (peça 30), data de apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II) , bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 10/2/2016 (peça 24), data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas, conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler) ; Considerando que após as análises pelo FNDE (peças 24 e 42), os responsáveis foram notificados do débito apurado, mediante Ofícios no 27059 e 27060/2017/Dipre/Coapc-Cgcap/Difin/FNDE (peça 51 e 52), recebidos em 29/9/2017 e 17/10/2017 (peça 61 e 62); Considerando que após a notificação dos responsáveis somente em 10/11/2020 foi autorizada a abertura da presente TCE (peça 1), superando o prazo de três anos previsto no art. 8o da Resolução TCU-344/2022 em relação ao evento anterior (17/10/2017); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 008.663/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Candido do Nascimento (XXX.853.471-XX); Osvaldo Fonseca de Almeida (XXX.397.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Barra - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.